Tribunal: TJDFT
Processo: 0015231-76.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Adimplida a RPV (ID 23270268), aguarda-se a satisfação do precatório expedido (ID 11854202), observado o pagamento da preferência constitucional já realizado (ID 11854205). O exequente pretende a expedição de requisitório retificador e complementar, com fundamento no RE 870.947, relativo à decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Pede a aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009 (ID 23706880). Contudo, não cabe expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, os cálculos da execução (ID 11854190) foram realizados de acordo com o título executivo que se formou na decisão ID 11854188, cujo comando é seguinte: “Quanto à atualização monetária, e conforme o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, incidem, a partir de 30/6/2009 e até a expedição dos requisitórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. É que, como deixou expresso o Ministro Luis Fux em voto proferido na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, continua em vigor o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição dos requisitórios, já que, nessa parte, não foi ele atingido pela declaração de inconstitucionalidade nas ADIs 4.357 e 4.425, pois sequer nelas foi impugnado, limitando-se a decisão por arrastamento à pertinência lógica entre o art. 100, § 12, da Constituição Federal e o referido dispositivo infraconstitucional”. A decisão transitou em julgado. Além disso, o exequente concordou com os cálculos (ID 11854194). Portanto, a impossibilidade de expedição de requisitório complementar, aplicando índice de correção monetária diferente do fixado na decisão exequenda, decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. O valor do precatório deve ser atualizado, nos termos da referida decisão, no momento do pagamento, observado o pagamento da preferência constitucional (ID 11854205). A RPV – requisição de pequeno valor já foi paga, cuja quitação já foi dada pelo exequente (ID 23270268), já extinta a obrigação por sentença (ID 23270267). Assim, indefiro o pedido de aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009 (ID 23706880). I. Brasília, 15 de março de 2021. Des. Mario Machado Relator